Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734742-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta, de próprio punho, e fundada em direito de petição, por PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO contra sentença condenatória proferida nos autos do Processo n° 0706411-62.2022.8.07.0006, que tramitou perante a Vara Criminal de Sobradinho, posteriormente confirmada pela 1a Turma Criminal deste eg. TJDFT, tendo sido imposta a pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime incurso no art. 157, §2o, VII, do Código Penal. Em suas razões (id. 50346518), o autor questiona as provas da ação penal supracitada. Argumenta, em síntese, que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima não é suficiente para a condenação. Discorre que o reconhecimento foi efetuado pela vítima a partir de uma fotografia do acusado encontrada na rede social facebook. Defende que é indispensável a existência de outra prova idônea para condená-lo. Sustenta que a sentença condenatória se baseou em meras suposições. Alega, ainda, que não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no transcorrer da ação penal. Com esses argumentos, requer a reforma do decisum condenatório para que seja absolvido ante a ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal. Em manifestação, a Defensoria Pública afirmou que não encontra fundamento jurídico pra reiterar ou reforçar o pedido do requerente. Além disso, certifica, conforme certidão de id 50346231, tratar-se de repetição de pedido revisional de mesmo teor ao da RVC no 0733010-22.2023.8.07.0000, já devidamente analisada e complementada pela Defensoria Pública nos autos referidos. Ao final, requer apenas o regular processamento da presente revisão criminal, não tendo nada mais a complementar no pedido inicial. Em parecer, a il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da presente revisão criminal com o consequente arquivamento dos autos (id. 50876612). É o relatório. DECIDO. Como bem observado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em suas razões recursais e pela certidão de id 50346531, a presente ação, de fato, não passa da mera e idêntica reiteração de anterior revisional proposta neste Juízo sob o no 0733010-22.2023.8.07.0000. Na análise dos autos, vê-se que o requerente não trouxe qualquer prova nova capaz de deflagrar pedido revisional com fulcro nos incisos do artigo 621 do CPP, conforme já observado anteriormente por essa Relatoria em despacho de id 50383955 e confirmado pela Defensoria Pública em suas razões recursais (id 50686077). Como se vê, não há qualquer novidade ou provas novas a serem consideradas, motivo pelo qual a presente ação não deve ser admitida, nos exatos termos do parágrafo único, do artigo 622, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Saliente-se que a citada ação revisional no 0733010-22.2023.8.07.0000, ainda, encontra-se em tramitação, circunstância que, da mesma forma, impede que se dê prosseguimento a esta Revisão Criminal, ante a litispendência. Pelo exposto NÃO ADMITO a presente Revisão Criminal, o que faço com fundamento no artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora